Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTIA INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. CARÁTER SUGESTIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO “ULTRAPETITA” INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Novos Embargos de Declaração opostos pela ré nos quais defende haver julgamento “ultra petita” no acórdão embargado, uma vez que arbitrou quantia superior à pedida a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Não obstante, tratando-se de alegação de nulidade no acórdão, os embargos devem ser admitidos.
III. Com efeito, não há qualquer julgamento “ultra petita” no caso. Isso porque, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, o valor indicado na petição inicial a título de danos morais é meramente sugestivo, não vinculando o magistrado. Confira-se o seguinte trecho de julgamento: “Com efeito, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. Na hipótese em que o autor, na exordial, pleiteia o pagamento de determinada quantia ou o que vier a ser arbitrado prudentemente pelo MM. Juiz de Direito, não ocorre julgamento ultra petita se o juízo fixa quantia superior à sugerida.” (AgInt no AREsp n. 1.389.028/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.) (GRIFEI)
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.